Tribunal: TJDFT
Processo: 0729833-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729833-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ENZO FARES PORTO NUNES IMPETRANTE: JEAN SANTOS DE MOURA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JEAN SANTOS DE MOURA em favor de ENZO FARES PORTO NUNES, visando a suspensão do inquérito policial instaurado para apurar a materialidade, autoria e demais circunstâncias de suposto delito de contrabando (art. 334-A, § 1o, inciso V, do CP), em tese praticado pelo paciente. Segundo o impetrante, houve patente ilegalidade na prisão em flagrante, pois a ação dos policiais foi indispensável para a consumação do resultado. Todavia, tal circunstância deixou de ser reconhecida pelo Juízo do NAC, ao não relaxar a prisão, abrindo caminho para a persecução penal, na qual o paciente poderá ser processado criminalmente e ter sua liberdade cerceada. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pelo sobrestamento do processo n. 0718835-77.2024.8.07.0003. No mérito, requer seja reconhecida a ilegalidade do flagrante, anulando-se todos os atos relativos ao processo e, em consequência, extinguir a persecução penal. É o relatório. Decido. Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido não pode ser conhecido. Extrai-se dos autos de origem (n. 0718835-77.2024.8.07.0003) ter o Ministério Público oficiado pelo declínio da competência em favor de uma das Varas da Seção Judiciária do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em atenção ao disposto na Súmula no 151 do STJ, in verbis: "a competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do lugar da apreensão dos bens.” (ID 202591310) O Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, por sua vez, reconheceu sua incompetência para processar e julgar o feito e determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Criminais da Seção Judiciária do Distrito Federal, o que foi feito em 10/07/2024, conforme certidão exarada pela secretaria (ID 203612688). Dessa forma, sendo a competência deslocada para a Justiça Federal, não cabe a este Tribunal analisar eventual constrangimento ilegal. Por estas razões, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator